Tribunal: TJBA
Processo: 8018566-35.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8018566-35.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: GABRIEL DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
RODRIGO DE ANDRADE VASCONCELOS (DEFENSOR DATIVO)

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIO REAL-BA

Procuradora de Justiça: Mar
ly Barreto de Andrade

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIV
A
.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO INDEFERIDO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E
REITERAÇÃO DELITIVA
. PRESENTES OS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado, com prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública, preso preventivamente desde 03/07/2025.

2. Impetrante alega constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa e ausência dos requisitos da prisão preventiva. Sustenta-se, ainda, a existência de álibi e pleiteia-se a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível o exame da tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus; (ii) saber se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal; e (iii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegação de negativa de autoria não pode ser conhecida, pois demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, sob pena de supressão de instância.

5. O alegado excesso de prazo não se configura, uma vez que a demora decorreu de incidente processual relacionado à invalidade da citação de corréu, posteriormente sanado, inexistindo desídia judicial. A aferição do prazo deve observar o princípio da razoabilidade e as particularidades do caso concreto, notadamente a pluralidade de réus e a complexidade do feito.

6. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito, praticado mediante emboscada e relacionado a disputas envolvendo tráfico de drogas, bem como pelo risco de reiteração delitiva.

7. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar, quando presentes elementos concretos que evidenciem o
periculum libertatis
.

8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas diante da gravidade do crime e das circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.

Tese de julgamento
: “1. A análise de tese de negativa de autoria é incompatível com a via estreita do habeas corpus, por demandar dilação probatória. 2. Não há excesso de prazo quando a demora processual decorre de incidente justificado e ausência de desídia judicial. 3. A gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 315 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 988.050/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18.06.2025; STJ, RHC 224.020/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04.03.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n. º 801
8566
-
35
.2026.8.05.0000, em que figuram, como Impetrante
o
advogado Rodrigo de Andrade Vasconcelos
, como Paciente

GABRIEL DA SILVA SANTOS
, e, como autoridade coatora, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Rio Real
(BA).

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE
do
writ
, e nesta extensão,
DENEGAR A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões (data da assinatura digital).

PRESIDENTE

DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA